Tribunal: STF
Processo: ARE 940871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PADRÃO DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. 



    1.  Nos termos do art. 330, do RISTF, decisões monocráticas não constituem paradigmas hábeis a fundamentar eventual divergência entre julgados desta Corte. Nessa linha, veja-se o ARE 853.641-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.